Tribunal: TJES
Processo: 5010887-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010887-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: 44.393.777 FHILIPE SENA PIRES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ESTORNO DE VALOR (CHARGEBACK) APÓS EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por microempreendedor contra intermediadora de pagamentos, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo estorno (chargeback) de valores referentes a convites extras adquiridos por aluna por meio da plataforma requerida, após a efetiva prestação do serviço, condenando-a devolução deste valor a título de danos materiais.

2. A recorrente alega ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermediadora de pagamentos possui legitimidade passiva para responder por ação de restituição de valores estornados em razão de chargeback e (ii) saber se a ré pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes do estorno unilateral, ocorrido após a regular prestação do serviço contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada pela teoria da asserção, uma vez que a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

6. O chargeback é mecanismo de proteção ao consumidor final, mas não pode transferir ao fornecedor de boa-fé o risco da inadimplência, que deve ser suportado pela intermediadora que lucra com a operação.

7. A cláusula contratual que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelo estorno configura renúncia antecipada de direito e é nula de pleno direito (CC, art. 424).

8. Comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de fraude ou irregularidade por parte do autor, é devida a restituição do valor subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A intermediadora de pagamentos responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de estorno unilateral (chargeback) ocorrido após a efetiva prestação do serviço, por força da teoria do risco do empreendimento. 2. É nula cláusula contratual que transfere ao fornecedor a responsabilidade pelo estorno, nos termos do art. 424 do CC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010887-77.2024.8.08.0014

RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: FHILIPE SENA PIRES

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ESTORNO DE VALOR (CHARGEBACK) APÓS EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por microempreendedor contra intermediadora de pagamentos, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo estorno (chargeback) de valores referentes a convites extras adquiridos por aluna por meio da plataforma requerida, após a efetiva prestação do serviço, condenando-a devolução deste valor a título de danos materiais.

2. A recorrente alega ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intermediadora de pagamentos possui legitimidade passiva para responder por ação de restituição de valores estornados em razão de chargeback e (ii) saber se a ré pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes do estorno unilateral, ocorrido após a regular prestação do serviço contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada pela teoria da asserção, uma vez que a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

6. O chargeback é mecanismo de proteção ao consumidor final, mas não pode transferir ao fornecedor de boa-fé o risco da inadimplência, que deve ser suportado pela intermediadora que lucra com a operação.

7. A cláusula contratual que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelo estorno configura renúncia antecipada de direito e é nula de pleno direito (CC, art. 424).

8. Comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de fraude ou irregularidade por parte do autor, é devida a restituição do valor subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A intermediadora de pagamentos responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de estorno unilateral (chargeback) ocorrido após a efetiva prestação do serviço, por força da teoria do risco do empreendimento. 2. É nula cláusula contratual que transfere ao fornecedor a responsabilidade pelo estorno, nos termos do art. 424 do CC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais
ajuizada por
FHILIPE SENA PIRES
em face de
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
, na qual a parte autora narra que é um microempreendedor individual especializado em assessoria de formaturas, e dentre suas atividades está a administração da arrecadação dos valores pagos pelos formandos à associação da qual são vinculados.Informa que para desenvolver a atividade, a requerente contratou uma plataforma de gestão, denominada E-formei, oferecida pela requerida E-PLUG IN TECNOLOGIA LTDA, que faz a arrecadação dos formandos através da empresa de gestão de pagamentos PAGAR-ME.

Aduz que em novembro de 2023, utilizando a referida plataforma, o senhor Bruno César de Souza Lima adquiriu um pacote de serviços de formatura, cuja beneficiária foi a pessoa de Yasmin Alves dos Santos Souza. O referido serviço conferia 10 convites para participação de baile de formatura, que ocorreu no dia 02/12/2023.

Contudo, relata que no dia 13/12/2023, recebeu da plataforma e-formei informação de que o pagamento dos convites e da arrecadação extra, que ocorreu mediante cartão de crédito foi cancelado pela operadora, sob a alegação de fraude. Em 11/01/2024, a parte requerente entrou em contato com a beneficiária do evento, ou seja, Yasmim, questionando o cancelamento da compra, sendo informada por ela que de fato havia solicitado a providência, uma vez que seus convidados não tinham comparecido ao evento.

No entanto, relata que constatou que todos os 10 convites foram lidos na portaria do evento, através dos QRCODE, o que demonstra que os convidados lá estiveram.

Diante disso, considera que esse chargeback foi indevido e pede uma indenização de R$1.836,93 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) pelos danos materiais.

Em contestação (ID 14179884), a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, defendeu a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID 14179890) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar de R$ 1.836,93 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), à parte autora, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do evento danoso (02/12/2023), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora quanto a atualização monetária do numerário.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14179891), ocasião em que reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14179897).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14179894 e 14179894.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Antes de mais nada, é importante destacar que a responsabilidade da recorrente, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência do recorrido em relação à atividade exercida pela ré de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito.

Além disso, é importante esclarecer que o
chargeback
é uma forma de contestação de compra, geralmente usada quando o titular do cartão não reconhece a transação. Embora essa ferramenta proteja o consumidor final, o risco da operação não deve ser repassado ao fornecedor, que agiu de boa-fé, confiando na regularidade do processo executado pela intermediadora de pagamentos.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Adentrando ao mérito, restou devidamente comprovado que o autor realizou regularmente a venda de 10 convites para participação de baile de formatura no valor de R$ 1.836,93 (mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), tendo o serviço sido efetivamente prestado. Não obstante, o valor foi posteriormente debitado de sua conta em razão de “chargeback” reconhecido pela ré.

No caso, o autor
não teve qualquer ingerência
sobre a decisão de estorno, tampouco poderia se precaver contra ele. O valor da venda foi regularmente autorizado pelo sistema da ré e, dias após a efetiva prestação do serviço (todos os 10 convites foram lidos na portaria do evento, através dos QRCODE, o que demonstra que os convidados lá estiveram), a quantia foi subtraída de sua conta sem que houvesse comprovação de fraude ou de descumprimento contratual.

Muito embora a recorrente alegue culpa de terceiro, a ré falhou em seu dever de garantir a segurança e confiabilidade das transações. Ela permitiu o estorno unilateral dos valores, mesmo após a confirmação e o repasse, o que causou prejuízo ao recorrido.

Ora, é certo que, o argumento da ré de que apenas cumpriu cláusulas contratuais acordadas entre as partes não merece acolhida. O art. 424 do CC torna nulas cláusulas de adesão que impliquem renúncia antecipada a direito inerente à natureza do contrato.

A essência do contrato firmado entre comerciante e intermediador é garantir a efetividade do recebimento do pagamento. Não se pode considerar válida disposição que esvazia essa finalidade e impõe ao fornecedor o risco de inadimplemento que deveria recair sobre a operadora do sistema.

No caso em tela, estão presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante do fato da evidente vulnerabilidade do autor, microempreendedor, frente à ré/recorrente, pessoa jurídica fornecedora da máquina de cartão de crédito e débito.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos

Ocorre que, muito embora o Autor tenha concretizado a venda, após a aprovação do crédito pelo Requerido e enviado os produtos à consumidora Yasmin através do e-mail, os quais foram devidamente utilizados em 02/12/2023, ID 51341975, pág. 3), houve a retenção dos valores, sob a alegação de cancelamento pelo comprador, denominado “chargeback”, no dia 13/12/2023.

A Requerida deve responder por riscos inerentes ao seu negócio, como prestadora de serviço.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de comprovar a existência de motivo justo para a contestação do débito pela compradora 11 dias após a devida utilização e, por conseguinte, para a efetivação da operação de "chargeback", deixando, portanto, de desconstituir as alegações do recorrido ao não demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Por sua vez, dos documentos acostados aos autos pela parte requerente, constata-se que o pagamento da compra foi aprovado pela empresa demandada e que os ingressos foram devidamente utilizados no baile, não havendo motivo justo para o cancelamento da operação pela Requerida após contestação da aluna Yasmin.

Com tal conduta, a Requerida causou inegável prejuízo financeiro ao Requerente, eis que, com a confirmação do pagamento, autorizou que a mercadoria fosse devidamente encaminhada à compradora pelo Requerente (e permitindo que fosse utilizado – como foi!), assumindo a ré o risco da operação, o qual é, inclusive, inerente à própria atividade empresarial de intermediadora desenvolvida pela ré.

(...)

Portanto, há que se reconhecer, no caso concreto, o desequilíbrio entre os contratantes, de modo a tornar o negócio deveras vantajoso para a Requerida (intermediadora) e excessivamente arriscado e oneroso para o comerciante (Requerente). O risco de fraudes é inerente a atividade desenvolvida por empresa como a ré, que aufere lucro com as negociações envolvendo seus clientes.

Positivada a responsabilidade da Requerida, impõe-se o dever de indenizar o prejuízo experimentado no âmbito material, restituindo os valores dos ingressos que foram negociados, encaminhadas e utilizados pelos convidados da aluna Yasmin.

Nesse sentido, tem-se o entendimento dos e. tribunal paulista:

Ação de indenização. Prestação de serviço de gestão de pagamentos e outras avenças. Sentença parcialmente procedente. Insurgência do réu. Alegação de que 91 transações realizadas pela apelada foram canceladas por chargeback (estorno) a pedido dos próprios comparadores junto à administradora de seus cartões. Não acolhimento. Absoluta ausência de qualquer indício, esclarecimento ou prova quanto à existência e idoneidade da suposta contestação das compras.
Ausência de irregularidade por parte da autora nas operações discutidas. Inaplicável a cláusula de chargeback. Responsabilidade objetiva da ré em razão da atividade por ela desempenhada, e em função da Teoria do Risco do Negócio.
Aplicação do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Restituição dos valores estornados que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10152079620198260344 Marília, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 30/05/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, corretamente sentenciou o juízo
a quo
, quando determinou a restituição dos valores bloqueados, com a respectiva atualização monetária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)